Tribunal: CARF
Processo: 35321.000033/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35321.000033/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
SA FABRICA DE TECIDOS MARIA CANDIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando é concedida prorrogação do
prazo de defesa ao contribuinte ou quando este deixa de apresentar
informações já conhecidas desde a emissão do TIAD.
MULTA. AGRAVANTE. OBSTAR A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
A falta de atendimento às intimações não é postura ativa do contribuinte para
obstar a ação fiscal e fazer atrair a multa agravada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCA.
A aplicação de penalidade decorrente de autuações baseadas em fundamento
distinto não configura bis in idem.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar o agravamento da sanção.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35321.000033/2007-96
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000033/2007-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SA FÁBRICA DE TECIDOS
MARIA CÂNDIDA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/rji), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa (CFL 35), no montante de R$ 23.138,84 (vinte e três mil cento e trinta e oito reais e oitenta
e quatro centavos), por ter deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da fiscalização, como os esclarecimentos necessários por ela requerida.
Por ter obstado a ação da fiscalização, a multa de R$ 11.569,42 (onze mil
quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) – valor atualizado pela Portaria
MPS no 342/2006 – foi duplicada – “vide” f. 28.
Cientificada da lavratura do auto de infração, foi requerida a prorrogação de
prazo para impugnação, afirmando que
[a] empresa autuada não possui meios de produzir a sua defesa no
presente auto de infração, tendo em vista, que no dia 09 de junho
de 2006 a Polícia Federal apreendeu suas documentações, por
ordem do MM. Juízo da 4° Vara Federal Criminal Da Seção
Judiciária Do Rio De Janeiro, que determinou nos autos da
ação de busca e apreensão de n° 2006.51.01.513747-8 a
realização uma diligência de busca de apreensão de todos os
seus documentos fiscais, contábeis, cadastros de funcionários,
recibos de pagamento de impostos e taxas, computadores e etc.
(f. 38; sublinhas deste voto)
O pedido foi acolhido, tendo sido exarado despacho nos seguintes termos:
Embora não haja previsão legal para que seja autorizada a
suspensão do prazo de impugnação, nos termos propostos pela
requerente, entendemos que deve ser garantido a esta o
exercício do seu direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa, tendo em vista que, a apreensão dos documentos, s.m.j.,
dificulta a apresentação de defesa por parte da autuada.
Considerando que o não atendimento aos princípios constitucionais
acima mencionados pode constituir em cerceamento ao direito de
defesa, e acarretar, conseqüentemente, a nulidade do presente
débito, sugerimos, salvo melhor juízo, que seja verificado se a
referida documentação já foi devidamente restituída, devendo
ser reaberto prazo de defesa, com ciência ao sujeito passivo,
assim que este reaver a posse dos seus documentos. (f. 81;
sublinhas deste voto)
Dois ofícios requisitando informações foram enviados ao Ministério Público
Federal (f. 84 e 86) e, em razão da ausência de resposta (f. 109), reabriu-se o prazo para
apresentação de sua impugnação (f. 110). Em caráter preliminar, afirmou ter tido seu direito de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000033/2007-96

defesa cerceado, ter a exigência decaído; e, padecer o auto de infração de nulidade por falhar
esclarecer os motivos que ensejaram a aplicação de circunstância agravante. Quanto ao mérito,
asseverou estar sendo duplamente penalizado, eis que outros autos de infração já teriam sido
lavrados – “vide” peça impugnatória às f. 116/124.
O lançamento foi considerado procedente, tendo o acórdão recorrido quedado
assim ementado (f. 135):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INADIMPLEMENTO. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS
À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a Empresa de prestar informações
cadastrais financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal
do Brasil- RFB, inclusive as constantes em arquivos digitais que
devem ser disponibilizados à fiscalização, sempre que solicitados.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 07/01/2008, recurso
voluntário (f. 145/153), reiterando as mesmas teses trazidas em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DO BIS IN IDEM
Relata a recorrente que
[d]e acordo com o Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal - TEAF, foram lavrados contra a Recorrente, 07 (sete)
autos de infração, provenientes do procedimento de
fiscalização do período de O8/ 2000 a 01/2006, dentre eles o
ora discutido.
Ocorre que 02 (dois) destes lançamentos têm a mesma base
fática, ou seja, foram fundados de uma mesma infração, no
qual imputou à Recorrente diversas multas, ensejando a
lavratura das respectivas autuações.
Assim, as exigências têm origem em uma única acusação,
durante um mesmo período de fiscalização, e por isso não
podem prosperar ao mesmo tempo, tendo em vista a
multiplicidade de constituição de crédito tributário idêntico.
(f. 152)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000033/2007-96

O quadro apresentado pela própria recorrente em sua peça impugnatória (f.
121) – o qual não foi replicado no recurso voluntário, embora reiterada a insurgência contra a
temática – , bem explica que o fundamento das autuações é distinto. O presente caso trata da
incidência de multa pela não apresentação de informações cadastrais dos representantes legais e
do contador do contribuinte, ao passo que o outro auto lavrado refere-se à aplicação de multa
pela não apresentação de documentos e livros relacionados às contribuições para a Seguridade
Social. Assim, sendo distintos os fundamentos das infrações, razão pela qual não há que se falar
em “multiplicidade de constituição de crédito tributário idêntico.” (f. 152) Rejeito, com base
nessas razões, a alegação.

II – DA DECADÊNCIA
Alega que decaiu a obrigação do fisco realizar o lançamento, uma vez que os
documentos exigidos abrangiam o período de 01/1996 a 01/2006 (f. 22, 26), ao passo que o
contribuinte teve ciência do lançamento em 03/01/2007 (f. 34 ). A multa, por ser sempre de
ofício aplicada, submete-se ao prazo decadencial quinquenal na forma prevista no inc. I do art.
173 do CTN, conforme verbete sumular de no 148 deste Conselho:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.
Além disso, posteriormente à prolatação do acórdão da DRJ, chancelou Desta
feita, considerando que a autuação é referente ao período de 01/1996 a 01/2006 (f. 26), e que a
cientificação do lançamento ocorreu em 03/01/2007 (f. 34), não decaiu totalmente a obrigação
acessória de “(...) prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários a fiscalização (...).” (f. 4) mediante a apresentação de
documentos relativos às competências de 01/1996 a 12/2006.
Por força da aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN, os termos
iniciais para a contagem do prazo quinquenal foram os dias 1o de janeiro de 1997 e 1o de janeiro
de 2007, de modo que estaria fulminada pela decadência apenas a multa aplicada para o período
compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro de 2001.
Entretanto, tal circunstância não é suficiente para provocar uma redução do
valor da multa cominada, uma vez que tem valor fixo e independe do número de infrações
cometidas. Isso significa que, ainda que a infração seja apurada em uma única competência, já é
cabível a aplicação da penalidade, cujo valor só é majorado ou reduzido na existência de
atenuantes/agravantes.

III – DO CERCEAMENTO DE DEFESA & DO AGRAVAMENTO DA SANÇÃO
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000033/2007-96

Afirma a recorrente que padeceria o auto de infração de nulidade porque teria
tido sua defesa cerceada pelo exíguo prazo de 4 (quatro) dias que lhe foi conferido para a
apresentação de documentos, além de não ter sido explicitado o fundamento do agravamento da
sanção.
Às f. 9/27 estão acostados uma série de Mandados de Procedimento Fiscal e
Termos de Intimação para Apresentação de documentos; além de, à míngua de amparo legal, ter
sido acolhido o pedido de postergação do prazo para apresentação de impugnação. As
autoridades fazendárias inclusive enviaram ofícios ao Ministério Público Federal, como já
relatado, na tentativa de obter informações acerca dos documentos que teriam sido apreendidos.
Noto que, a despeito de regularmente intimada para apresentar a documentação exigida, quedou
em silêncio a recorrente, só vindo mencionar a ação de busca e apreensão quando instada a
manejar sua impugnação – que resultou em um pedido de prorrogação do prazo para defesa.
Registro ainda que se tivesse atendido os primeiros pedidos das autoridades fazendárias, a ação
de busca e apreensão sequer precisaria ter sido mencionada, porquanto contemporânea à emissão
do último TIAD, datado de 17/07/2006 (f. 22).
Quanto o agravamento da sanção, consta no relatório fiscal do auto de infração
que
[p]ela infração acima descrita e na presença de circunstâncias
agravantes, ou seja, a empresa obstou a ação de fiscalização,
aplicamos a multa prevista no Art. 92 e art. 102 da Lei 8.212, de
24.07.91, e Art. 283, II, “b " e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, no valor de R$ 11.569,42 (onze mil e quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
Tendo em vista as circunstâncias agravantes o valor da multa será
duplicado com previsão no art. 292, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99.
Valor total da multa: R$ 23.138,84 (vinte e três mil e cento e trinta
e oito reais e oitenta e quatro centavos) (f. 28)
Obstar no vernáculo significa “criar dificuldade”, “promover entrave”, “colocar
empecilhos”, rementendo, ao meu aviso, a uma ação comissiva do agente. A recorrente, ao não
atender o pedido de apresentação de documentos, agiu de forma omissiva. Isto é, se absteve de
oferecer às autoridades fazendárias o que lhe havia sido requisitado. Para que a não apresentação
de documentos seja qualificada como um obstáculo à ação fiscalizatória mister seja
fundamentada. Em sentido análogo entendeu a eg. 4a Câmara da 1a Turma Ordinária deste
Conselho, ao asseverar que o ato de obstar a fiscalização consistiria em
(...) uma participação ativa do infrator em impedir, atrapalhar,
perturbar a ação fiscal contra si. Não há, nos autos, elementos que
apontem para tanto. A falta de atendimento às intimações, quando
os documentos solicitados dizem respeito ao próprio contribuinte –
ou seja, quando podem lhe ser opostos como prova -, não é
suficiente para considerar ter havido tentativa de impossibilitar o
procedimento de fiscalização. A aplicação do art. 290, IV, do
D3048/99 necessita que fique caracterizada a resistência, até
mesmo porque, na infração cometida, a falta de exibição de
documentos tais como livros fiscais e contábeis já traz, por si só,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.151 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000033/2007-96

limitações à auditoria.” (CARF. Acórdão no 2401-007.804, sessão
de julgamento em 08/07/2020)
Por não ter sido descrita qualquer conduta ativa da parte recorrente apta a
sinalizar ter obstado a ação da fiscalização não há razão para que a sanção seja agravada.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento apenas afastar o agravamento da
sanção.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital